Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713759-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUCIANA DE ARAUJO FALCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e OUTRO contra decisão de ID 231056690 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LUCIANA DE ARAUJO FALCÃO, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, com base nos parâmetros fixados. Verifica-se a existência de agravo de instrumento anterior, autuado sob o n. 0713757-77.2025.8.07.0000, no qual foi apresentada peça idêntica. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se há recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora